Tribunal: TJES
Processo: 5000514-50.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-50.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA LUZIA CORREIA e outros (2)
INTERESSADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar de deserção arguida pelo recorrido em sede de contrarrazões.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. (1). A AUTORA ERA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED NOROESTE DESDE 15/09/2015. EM 10/09/2019 MIGROU PARA A OPERADORA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO POR MEIO DE CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO COM A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PRAZOS CUMPRIDOS ANTERIORMENTE NÃO FORAM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE 300 DIAS DE CARÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PARTO. AUTORA GESTANTE. PARTO PREVISTO PARA PERÍODO ANTERIOR AO TÉRMINO DA CARÊNCIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2). DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS, EM ESPECIAL A UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, AUTORIZE E REALIZE A COBERTURA INTEGRAL DO PARTO DA AUTORA, BEM COMO FORNEÇA TODO O APARATO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. (3). SENTENÇA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES E QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARATÓRIOS PARA:
“[...]

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida. b) DECLARAR a abusividade de exigência de cumprimento de novo prazo de carência para cobertura do parto, para, via de consequência lógica, ANULAR referida cláusula contratual.[...]”
E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. (4). RECURSO DA UNIMED VITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO RECORRIDO. NO MÉRITO, A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE ATÉ R$10.000,00. (6). RECURSO DA BENEVIX. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA NÃO RECONHECER A PORTABILIDADE PLEITEADA PELA REQUERENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (7). CONTRARRAZÕES UNIMED VITÓRIA. REQUER SEJA O RECURSO DA AUTORA DECLARADO DESERTO. SUBSIDIARIAMENTE, PELA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. (8). CONTRARRAZÕES BENEVIX. REQUER SEJA DECLARADA A DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. (9). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. REQUER SEJAM REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS REQUERIDAS EM SEDE RECURSAL E A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO. (10). DAS PRELIMINARES. EVIDENCIADO QUE A R. SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, APONTANDO A BASE LEGAL PARA A DECISÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE. REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS MESMO QUE O PRAZO DE CARÊNCIA TENHA SE CUMPRIDO DURANTE O CURSO DA AÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE NOVO PRAZO DE CARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DO PLANO PELA AUTORA. QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA BENEVIX, REJEITO-A, TENDO EM VISTA QUE ELA FAZ PARTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. NO MÉRITO. CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS, A PARTE AUTORA CUMPRIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PORTABILIDADE ENTRE OS PLANOS DE SAÚDE, DEVENDO SER REALIZADO O APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS INDICAM COM CLAREZA QUE A CONSUMIDORA APRESENTOU PEDIDO DE ALTERAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PORTABILIDADE CONFORME SE INFERE DO DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 1051583. QUANTO AO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A GESTAÇÃO DA AUTORA ERA DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO MÉDICO (ID 1051593), E DIANTE DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PARTO PELAS RÉS, TEM-SE QUE OS DANOS SUPORTADOS PELA RECORRIDA EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, NOTADAMENTE NO MOMENTO DE GESTAÇÃO ENFRENTADO PELA CONSUMIDORA, CUJA FRAGILIDADE EMOCIONAL É NOTÓRIA. DANO MORAL

CONFIGURADO. (11).
RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM ACRÉSCIMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (12). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE AS RÉS NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC . (13).

PARTE AUTORA SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.